Tribunal: TJES
Processo: 5010713-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010713-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR FERREIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010713-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR FERREIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1 Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).Ordem denegada.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010713-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR FERREIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR FERREIRA LOPES
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara da Criminal de Guarapari.

Em seu pedido inicial, o impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual postula a revogação da medida.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Em análise de mérito dos autos
verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, na fase de instrução processual da ação penal originária da presente impetração.

Reitero, nesse contexto, trecho da
decisão que recebeu a denúncia, na qual o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos, vejamos:

[...] Passo a analisar o requerimento de prisão preventiva do réu Igor Ferreira Lopes, fls. 02/03.

Verificando os autos, constato que se imputa ao acusado Igor a prática de crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 e 180, do Código Penal, entendendo que o tráfico de drogas é um risco para a sociedade, uma vez que é cometido mediante grave ameaça as pessoas, a sociedade, expondo diversas pessoas ao perigo, sendo o crime de tráfico de substância entorpecentes um dos mais odiosos, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser rápida e enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas.

Analisando aos autos, constato que existem fortes indícios de autoria dos crimes e a materialidade dos delitos encontra-se devidamente estampada nos autos contidos nos autos, estando portanto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Registro que o acusado Igor assumiu estar traficando drogas, dizendo que vendia a pedra de crack pelo valor de cinco reais, conforme declaração prestada na esfera policial às fls. 18/19, registrando que o acusado Igor estava acompanhado de advogada quando prestou a referida declaração, constando as assinaturas do réu e da advogada.

Registro ainda, que os militares que prenderam os réus e apreenderam as drogas, o dinheiro e os celulares, disseram na esfera policial, que receberam informação de um senhor, que não quis se identificar, que na rua Monazita, esquina com a rua Taurus, próximo a Mercearia da Vera, no bairro Santa Mônica, estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas e que os moradores não suportavam mais, porém ficavam com receio de denuncia por medo de represálias por parte dos traficantes, dizendo que o senhor informou, na data dos fatos, que avistou dois indivíduos fazendo a comercialização de entorpecentes, tendo passado as vestimentas e as características dos indivíduos. Disseram ainda, que foram ao local indicado pelo senhor e avistaram os dois indivíduos com as mesmas características passadas, dizendo que visualizaram o réu Edilton dispensar diversos invólucros contendo substância semelhante a crack, fazendo a apreensão das drogas, estando prontas para serem vendidas.
Disseram também, que o acusado Igor estava ao lado do réu Edilton, dizendo que durante busca pessoal, apreenderam com Edilton três reais

e dois celulares e com Igor foram apreendidos trezentos e sessenta e sete reais e um celular produto de furto/roubo, conforme declarações às fls. 13/14 e 15/17.

Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do acusado Igor é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

No caso dos autos, a pena máxima fixada para os referidos tipos penais, artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP.

Convém registrar, que as testemunhas ouvidas na esfera policial, fls. 13/14 e 15/17, disseram que os moradores do Bairro onde aconteceu a ocorrência informaram que não suportam mais o tráfico na localidade e que ficam com receio de denunciar por medo de represália por parte dos traficantes, o que demonstra a necessidade do decreto de prisão preventiva para resguardar a integridade física dos moradores do bairro Santa Mônica e garantir a ordem pública na localidade
.[...] Grifos nossos.

Registra-se, que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva, não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes apurados na ação penal originária da presente impetração.

Portanto, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que o paciente e ser possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC 691.124/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Outrossim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)